Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INEXISTÊNCIA CURSO SUPERIOR. ATRASOS ESCOLARES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar devida pelos pais aos filhos pode se estender para além da maioridade em situações excepcionais e que permitam que o filho concretize sua graduação em curso de nível superior.
2. No entanto, em se tratando de filho que possui 22 anos e sequer ingressou no ensino superior, auferindo renda por trabalho celetista, evidencia que o alimentante já contribuiu o suficiente para que o alimentando encontre meios para sua própria subsistência, impondo-se, in casu, a exoneração do genitor.
3. Recurso conhecido e desprovido.